Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EM FAVOR DE UM DOS HERDEIROS. IMÓVEL SUJEITO A PARTILHA. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. NECESSÁRIA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
2. O Juízo singular considerou a ocorrência de ausência de pressuposto de validade da relação jurídica processual por ter havido a escolha de procedimento inadequado para o exercício da pretensão pelo demandante. 2.1 Pontuou que não seria possível o reconhecimento da usucapião em favor de um dos herdeiros de imóvel objeto de partilha no procedimento de inventário.
3. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça deve ser considerada legítima a pretensão de herdeiro que requer o reconhecimento da usucapião de imóvel objeto de inventário, a fim de obter a constituição da propriedade exclusiva em seu favor, desde que demonstre efetivamente o cumprimento de todos os requisitos normativos para a declaração da aquisição originária aludida.
4. Na hipótese está presente o interesse de agir do demandante, razão pela qual deve ser considerada indevida a extinção da relação jurídica processual ao fundamento de ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença desconstituída.